Tribunal: TJSP
Processo: 1118583-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Extinção do processo com fundamento no artigo 485, IV do CPC. Recurso do embargado. Desacolhimento. Precedente ação revisional, com deferimento da tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas do empréstimo consignado que fundamenta a presente monitória ao patamar legal, com intimação do banco anteriormente ao ajuizamento desta. Ausência de interesse de agir

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Extinção do processo com fundamento no artigo 485, IV do CPC. Recurso do embargado. Desacolhimento. Precedente ação revisional, com deferimento da tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas do empréstimo consignado que fundamenta a presente monitória ao patamar legal, com intimação do banco anteriormente ao ajuizamento desta. Ausência de interesse de agir evidenciado, dada a impossibilidade de cobrança integral do débito remanescente, pois, acaso cumprida a ordem judicial da limitação, não há inadimplência a justificar a propositura. Precedentes desta C. Câmara e C. Corte. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11 do CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.